Tribunal: TJMT
Processo: 1007393-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007393-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE.

– INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, de efeitos concretos.

2. A impetração do
mandamus
exige a descrição de fatos que configurem a violação ao direito líquido e certo do impetrante, contra ato concreto de autoridade, sendo incabível seu ajuizamento contra lei, ou ato normativo em tese. Inteligência da Súmula n. 266 do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
Sindicato dos Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 49809983, que, nos autos do Mandado de Segurança, registrada sob o no
.

1007393-78.2020.8.11.0000
, indeferiu a inicial e denegou a segurança vindicada,
consubstanciado na aplicação, na folha de pagamento dos seus representados, do percentual de 14% (quatorze por cento), a partir de 01 de junho de 2020, a título de desconto previdenciário, em razão da edição e publicação da
Lei
Complementar Estadual
n
. 654, de 19 de fevereiro de 2020.

Afirma o Agravante, em apertada síntese, que, o
decisum
impugnado deve ser reformado, uma vez que
não considerou os efeitos concretos do ato da autoridade coatora e, ainda, a violação do direito líquido e certo, mas tão somente a análise sobre a discussão em torno da súmula no 266, do STF.

Assevera que,
está-se diante de um ato concreto, passível de controle jurisdicional pelo remédio constitucional mais célere e eficaz para coibir o abuso.

Diz que, não
se pode cercear o manejo deste remédio constitucional que busca salvaguardar tão relevante direito, sendo preclaro seus efeitos concretos e drásticos para a saúde financeira das famílias.

Argumenta que,
consoante a jurisprudência do STJ, é perfeitamente cabível o manejo de mandado de segurança que impugna os efeitos concretos de determinada lei ou ato administrativo fiscal, mesmo que o fundamento da causa de pedir do
mandamus,
questione a ilegalidade ou (in) constitucionalidade de determinada lei.

Assevera que, a proposta não prevê a forma de governança e participação de tais servidores nas tomadas de decisões quanto ao estudo atuarial e o plano de custeio do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso. Entende que o
mandamus
é uma via adequada para questionar a questão em apreço, não esbarrando na Súmula 266, do STF

Ao final, requer a
possibilidade o manejo do Mandado de Segurança, e análise do mérito.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 55968495), o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de maio

de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo

Sindicato dos Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso
, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 49809983, que, nos autos do Mandado de Segurança, registrada sob o no
.

1007393-78.2020.8.11.0000
, indeferiu a inicial e denegou a segurança vindicada.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida, porquanto foi devidamente fundamentada, detalhada, e coerente com entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça e também deste Sodalício.

Pois bem.

In casu
, verifico que a apontada ilegalidade estaria materializada na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 654, de 19 de fevereiro de 2020, que alterou as Leis Complementares nos 201, de 20 de dezembro de 2004 e 202, de 28 de dezembro de 2004, e modificou as alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, o Impetrante, ora Agravante, não aponta, tampouco comprova, em que consiste o ato concreto da autoridade Impetrada que tenha violado, ou constitua ameaça de lesão, a direito líquido e certo seu.

Nesse passo, inexiste prova da prática de ato concreto e ilegal, emanado da autoridade Impetrada, que viole o direito líquido e certo do Impetrante.

Na realidade, constata-se que a impetração se insurge, tão somente, contra o dispositivo de uma lei estadual; todavia, conforme restou consignado na decisão objurgada, entendo que este ato normativo não pode ser desafiado por meio da ação Constitucional do Mandado de Segurança.

Da leitura da sobredita lei, extrai-se, sem dificuldade, que este diploma é um ato estatal de conteúdo normativo, genérico, abstrato e impessoal.

Como se sabe, não se admite a impugnação da constitucionalidade de lei por intermédio de mandado de segurança, nos termos da Súmula 266 do STF, in verbis:

Súmula 266 - Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe postular, pela via do mandado de segurança, a invalidação de norma abstrata e geral, mas tão somente o desfazimento do ato que, escorado em norma abstrata, tenha violado direito líquido e certo do Impetrante.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. DESCABIMENTO. SÚMULA 266/STF. PRETENSÃO CONTRA FATOS INDETERMINADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "inadequada a via do mandado de segurança contra lei em tese, conforme verbete da Súmula 266 do STF. Matéria analisada pelo STJ no REsp no 1.119.872/RJ, na forma do artigo 543-C, do CPC" (fl. 98, e-STJ).

2. Da análise dos autos, denota-se a ausência de direito líquido e certo da recorrente, porquanto sua pretensão encontra amparo em fatos ainda indeterminados, uma vez que "trata-se de impetração preventiva, que prescinde, portanto, da comprovação da ocorrência de ato coator, revelando-se bastante a demonstração do justo receio de que venha a ser violado um direito seu" (fl. 153, e-STJ).

3.
Além disso, incide sobre a espécie o óbice contido na Súmula 266 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". Isso porque Mandado de Segurança contra lei em tese é todo aquele que tenha por objeto ato normativo abstratamente considerado ou, conforme já se manifestou a Suprema Corte, "...quando a impetração nada indica, em concreto, como representativo de ameaça de lesão à esfera jurídica do impetrante
" (RE 99.416/SP, Primeira Turma, Min.Rafael Mayer, Dj de 22/04/1983). No mesmo sentido: MS 15.407/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 31.5.2013; AgRg no RMS 36.971/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012.

4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp 963.188/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ALÍQUOTA DE 25%. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DECRETO ESTADUAL N. 27.427/00.
MANDADO DE SEGURANÇAIMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra o Secretário Estadual da Fazenda do Rio de Janeiro, visando a declaração de inconstitucionalidade dos incisos VI, n. 2 e VIII, n. 7, do art. 14, do Decreto n. 27.427/00, ao fundamento de que a alíquota de 25% do ICMS incidente nas operações relativas à aquisição de energia elétrica e serviços de telecomunicações fere os princípios da seletividade e essencialidade.

2. Nas razões do apelo especial, a Fazenda Estadual alega inviabilidade de impetração de mandamus contra lei em tese; ilegitimidade passiva e ativa das partes e violação dos arts. 535, 480 e 481 do CPC.

3.
No pertinente a impetração de ação mandamental contra lei em tese, a jurisprudência desta Corte Superior embora reconheça a possibilidade de mandado de segurança invocar a inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido, não admite que a declaração de inconstitucionalidade, constitua, ela própria, pedido autônomo, tal como aqui formulado na inicial.

Precedentes: RMS 21.271/PA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 11/9/2006; RMS 32.022/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/08/2010; AgRg no REsp 855.223/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 04/05/2010; RMS 24.719/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de 6/8/2009.

4. Assim, à míngua de pedido expresso a respeito da declaração de inconstitucionalidade do ato apontado como coator, deve prevalecer o entendimento de que o presente mandado de segurança voltando-se contra lei em tese, o que é obstado pelo entendimento da Súmula n.

266 do STF. Prejudicadas as demais questões suscitadas.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp 1119872/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 20/10/2010). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL -
MANDADO DE SEGURANÇA
- INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEDEC/INDEA No 002/2015 - ATO NORMATIVO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO - REJEITADA - INSCONSTITUCIONALIDADE - AFASTADA POR FALTA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA - QUESTÃO DE ORDEM -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NORMA GENÉRICA E ABSTRATA - IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 266/STF
- SEGURANÇA DENEGADA.

De acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, a autoridade coatora, em sede de Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada.

Suscitada a inconstitucionalidade de Instrução Normativa, sem fundamentos de relevância jurídica para sua análise, há de afastar-se essa questão e prosseguir o julgamento, consoante a regra do artigo 949, inciso I do NCPC.

A ação mandamental deve atacar a situação que objetivamente atente contra a esfera do direito individual, não sendo cabível, portanto, contra o ato normativo geral e abstrato, editado pela Autoridade apontada como coatora no exercício do seu poder regulamentar.

(TJMT - MS 5147/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/4/2016, publicado no DJE 5/5/2016). [Destaquei]

A respeito do tema, ensina Hely Lopes Meirelles que
a lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por mandado de segurança (STF, Súmula 266), pela óbvia razão de que não lesa, por si só, qualquer direito individual. Necessária se torna a conversão da norma abstrata em ato concreto para se expor à impetração, mas nada impede que na sua execução venha a ser declarada inconstitucional pela via do mandamus. Somente as leis e decretos de efeitos concretos se tornam passíveis de mandado de segurança desde sua publicação, por serem equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos
(Mandado de segurança e ações constitucionais, 35a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 40).

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 266 DO STF – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – ORDEM DENEGADA.

O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, de efeitos concretos.

A impetração do
mandamus
exige a descrição de fatos que configurem a violação ao direito líquido e certo do impetrante, contra ato concreto de autoridade, sendo incabível seu ajuizamento contra lei, ou ato normativo em tese. Inteligência da Súmula n. 266 do STF.

(
MS
1015787-74.2020.8.11.0000
– Rel. Des. Márcio Vidal, j.5-9-.2020 – decisão monocrática)

Ademais, o mandado de segurança “
não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, por não ser sucedâneo da Ação Direta de Inconstitucionalidade
. Nesse sentido: AgInt no MS 20.469/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 20/3/2018; MS 20.831/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 24/2/2015
.” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 60820/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2019).

Desse modo, ante a impossibilidade de impugnar, por meio da ação de Mandado de Segurança, os atos estatais disciplinadores de situações gerais, abstratas e impessoais, como é o caso da Lei Estadual n. 654/2020, o indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança é medida que se impõe.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Isso posto, com base nos fundamentos retro mencionados,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a petição inicial e, de consequência, denegou

a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021